Tribunal: TJES
Processo: 5014363-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014363-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL CALDEIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO. LICENCIAMENTO NÃO EMITIDO EM RAZÃO DE MULTA CUJA NOTIFICAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA PELAS RÉS. SÚMULA 127 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao requerido que proceda a anulação das multas discutidas nos autos e reembolse o valor recolhido a título de pagamento de multa. Os autores, ora recorridos, pugnam pela manutenção da sentença.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Não há, nos presentes autos, comprovação do envio da notificação ao proprietário sobre a multa de AIT S015805242. Desta forma, a recusa em renovar a licença do automóvel é indevida, conforme Súmula 127 do STJ: “
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
”

(4). À época da aplicação das multas discutidas nos presentes autos, a taxa de licenciamento do veículo estava paga, assim como todos os débitos relativos à motocicleta em questão. Inexistiam razões que impedissem a renovação da licença. Assim, não há de se falar em infração por condução de veículo não licenciado.

(5). O prejuízo material está devidamente comprovado e decorre das despesas havidas com a apreensão indevida do veículo em duas oportunidades, cujos valores estão comprovados no dossiê de id. 7849538.

(6). Isto posto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95.

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)